Tribunal: CARF
Processo: 16151.720128/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720128/2016-75
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-009.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAF GENESYS IND E COM DE ELETRONICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO. INTERESSE COMUM.
AGIR
COM
EXCESSO
DE
PODERES
E
INFRAÇÃO
À
LEI.
RESTABELECIMENTO RESPONSABILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO.
Deve ser restabelecida a responsabilidade solidária de sócio que, comprovado
por vastas provas de inquérito policial, atuou gerenciando as operações,
fazendo os controles financeiros e mantendo contato com fornecedores das
mercadorias importadas irregularmente e os destinatários dessas mercadorias
no Brasil.
Restou demonstrado nos autos o interesse comum entre a autuada e o
responsável solidário nas operações envolvidas, bem como que o responsável,
na condição de sócio e administrador de fato da empresa, agiu com excesso de
poderes ou infração à lei.
Dessa forma, seja com fundamento no inciso I do art. 124 ou no inciso III do
art.135 do CTN, também citado no Termo de Verificação Fiscal, restabelece-se
a responsabilidade atribuída ao sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso de Ofício, para restabelecer a responsabilidade solidária do sócio Samir
Assad Filho.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720128/2016-75
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
De acordo com pronunciamento da autoridade preparadora, deixou esta Terceira
Turma de apreciar os argumentos de defesa apresentados pelo autuado Samir Assad
Filho, razão pela qual deve o litígio ser novamente apreciado para saneamento do erro
constatado.
Em julgamento os autos de infração de fls.534/545 e 546/553.
A primeira exação, no importe de R$ 219.025.663,69, exige, com multa de
ofício de 225%, o IPI inadimplido na saída dos produtos irregularmente importados; a
segunda, no montante de R$ 121.863.861,20, decorre de multa regulamentar incidente
sobre a entrega a consumo de produtos de procedência estrangeira irregularmente
introduzidos ao País.
O Termo de Verificação Fiscal, que expõe a situação de fato, pode assim ser
resumido:
A presente ação fiscal é decorrente de investigação criminal realizada pela POLÍCIA
FEDERAL, conforme IP 0204/2009-11 -DELEFIN/DRCOR/SR/DPF do processo
000392461.2012.403.6181 (2a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP), referente à
denominada OPERAÇÃO ESTRADA REAL, onde foi desarticulado um esquema de
descaminho de eletroeletrônicos (consoles de videogame e acessórios), perpetrado por
diversas empresas, entre as quais empresas do grupo SAF GENESYS.
O compartilhamento e a utilização das informações da investigação foram autorizados
pela 2a Vara Federal Criminal de São Paulo, em despacho de 19/04/2012...
(...)
Conforme apurado na investigação policial, os consoles de videogame eram trazidos
clandestinamente do Paraguai, por pessoas que são conhecidas como "freteiros", que
cobravam cerca de 20% do valor da mercadoria por seu trabalho e eram responsáveis
pela entrega da mercadoria no destino final. Os pagamentos para o fornecedor no
Paraguai eram efetuados com depósitos em contas-correntes de empresas de fachada
que alugavam suas contas para doleiros.
O esquema era extremamente simples por tratar-se de descaminho sem nenhuma
sofisticação, onde os consoles de videogames foram introduzidos em território nacional
sem o cumprimento de qualquer formalidade exigida nas operações de comércio
exterior e, portanto, sem o conhecimento da autoridade aduaneira brasileira.
A investigação realizada pela Polícia Federal constatou que a empresa SAF GENESYS
efetuava o pagamento das mercadorias importadas irregularmente, através de depósitos
em favor de contas bancárias de várias empresas de fachada utilizadas por doleiros, sem
que houvesse qualquer relação comercial entre tais empresas e a SAF GENESYS.
Posteriormente, tais recursos eram remetidos para os fornecedores no Paraguai por vias
ilegais, através de instrumentos alheios ao sistema financeiro oficial.
Recebidas as mercadorias, a SAF GENESYS revendia os videogames no mercado
interno para empresas do comércio varejista, com emissão das respectivas notas fiscais,
sem, no entanto, o recolhimento dos tributos e contribuições federais devidos.
(...)
A presente ação fiscal abrange os anos-calendario 2010 e 2011, tendo por objeto o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e o IRI. Para estes anos-calendário o contribuinte
apresentou as respectivas DIPJ na condição "INATIVA".
(...)
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Em Diligência Fiscal realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba, constatou-se que no endereço da Rua João Ferreira da Silva, 136, Além
Ponte, Sorocaba-SP, constante da base CNPJ para a matriz de sequencial 0002, consta
na base CPF como domicílio tributário pertencente a Robson Adriano Machado, CPF
164.394.638-29, que figura como testemunha nas duas últimas alterações contratuais, e
que aquele endereço é residencial, sem fins comerciais, pois não reúne as condições
mínimas para ser caracterizada como sede da administração da empresa ou
estabelecimento centralizador das suas operações.
Assim, considerando que o estabelecimento situado em Sorocaba nunca emitiu qualquer
nota fiscal, conforme pesquisas realizadas no SPED-NFe, sendo que todas as notas
fiscais emitidas pela SAF GENESYS se deram através da filial 0001 de São Paulo, e
que os sócios da empresa residem em São Paulo, a ação fiscal foi desenvolvida nesta
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo.
Na tentativa de localizar a empresa, comparecemos no endereço da filial em São Paulo
onde constatamos que naquele local funciona a empresa PRANA EDITORA DE
MARKETING LTDA.-EPP, CNPJ n° 08.485.235/0001-22, que não tem qualquer
relação com o grupo SAF GENESYS. Tanto os funcionários da PRANA, bem como os
vizinhos, não souberam informar o paradeiro da empresa SAF GENESYS. Também,
enviamos via correio, com aviso de recebimento, o Termo de Início de Fiscalização para
o endereço da filial em São Paulo que consta na Ficha Cadastral da SAF GENESYS
arquivada na JUCESP; a correspondência foi devolvida pelo correio com a indicação
"CASA DESABITADA".
Portanto, uma vez que a SAF GENESYS não foi localizada em nenhum endereço de
seus estabelecimentos, foram lavrados Termos de Intimação Fiscal para os atuais sócios
da SAF GENESYS, MARCOS PARISE CORREA e CARLOS AUGUSTO
SCHIAVINATTO, cuja ciência se deu via correio, conforme avisos de recebimento
JG268559575BR e JG268559589BR, respectivamente, intimando-os a comparecer
nesta Divisão de Fiscalização para tomar ciência do Termo de Início de Fiscalização
relativo à SAF GENESYS.
O sócio MARCOS PARISE CORREA compareceu nesta Divisão de Fiscalização e
apresentou uma declaração onde informa que toda a documentação da SAF GENESYS
foi apreendida pela Polícia Federal e que em razão deste fato não tem como atender a
fiscalização
2. DAS INFRAÇÕES
2.1
IPI
-
SAÍDA
DE
PRODUTOS
SEM
LANÇAMENTO
DO
IPI
-
CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL
Conforme verificado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
especialmente no SPED - Nota Fiscal Eletrônica, nos anos-calendario 2010 e 2011 a
SAF GENESYS efetuou a revenda daqueles produtos importados irregularmente para as
empresas B2W COMPANHIA DIGITAL, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA,
LOJAS AMERICANAS S/A e CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/a
Assim, foi solicitada a emissão de Mandados de Procedimento Fiscal - Diligência para
aquelas empresas, que foram intimadas a apresentar vários documentos.
As intimações foram todas atendidas, onde foram obtidas cópias das notas fiscais de
saídas de mercadorias tendo como emitente a empresa SAF GENESYS, as quais estão
relacionadas no ANEXO I do presente termo. Verificamos naquelas notas fiscais que a
SAF GENESYS não destacou o IPI devido pela saída de produtos de procedência
estrangeira importados.
No caso da SAF GENESYS, apesar de irregulares, as importações de produtos de
procedência estrangeira efetivamente ocorreram, bem como a saída de tais produtos.
Assim, conforme a legislação vigente, a SAF GENESYS é equiparada a
estabelecimento industrial, estando obrigada à apuração e o recolhimento do IPI devido
nas saídas dos produtos importados de procedência estrangeira.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Portanto, procederemos ao lançamento de ofício do IPI devido que não foi destacado
nas notas fiscais de saída de mercadorias, tampouco recolhido, cuja apuração
demonstramos no ANEXO II do presente Termo.
2.2 MULTA REGULAMENTAR - PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO
IRREGULAR -CONSUMO OU ENTREGA A CONSUMO
Conforme já relatado, a SAF GENESYS procedeu à importação irregular de produtos
de procedência estrangeira, bem como efetuou a saída dos mesmos.
De acordo com o Regulamento do IPI (RIPI), aprovado pelo Decreto n° 7.212 de 15 de
junho de 2010:
"(...)
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei n° 4.502, de 1 964, art. 83, e Decreto-Lei ne 400, de 1
968, art. le, alteração 2s):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração de importação no SISCOMEX, salvo se estiver
dispensado do registro, ou desacompanhado de Cuia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso...
Assim, verifica-se que a SAF GENESYS incorreu na situação fática prevista no art.
572, inciso I, do RIPI/2010 (equivalente ao art. 490, inciso I, do RIPI/2002). Portanto,
procederemos ao lançamento de ofício da multa regulamentar igual ao valor comercial
das mercadorias de procedência estrangeira introduzidas clandestinamente no País que
foram entregues a consumo, conforme os totais mensais demonstrados no ANEXO I do
presente Termo.
0 enquadramento legal das infrações apuradas está detalhado no Auto de Infração. Com
relação ao IRPJ e reflexos, será apurado e lançado em Auto de Infração próprio.
3. DA MULTA QUALIFICADA
Tendo sido constituído de ofício o crédito tributário, é cabível a multa qualificada
prevista no art. 44, inciso I, § Io e §2°, inciso I, da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de
1996...
A insurgência tomou lugar pelo arrazoado de fls.597 a 622:
Antes de mais nada, a Impugnante expressamente requer seja notificado quanto ao dia,
hora e o local da realização da sessão de julgamento desta defesa administrativa, de
modo que lhe seja facultada a entrega de memoriais e sustentação oral dos termos de
sua defesa.
(...)
O princípio da moralidade e da boa-fé dos atos administrativos, festejados pela doutrina
pátria, e de todos reconhecidos como pressupostos necessários à validade e eficácia de
tais atos, pressupõem a transparência da atividade administrativa e, como tal, a
participação do administrado, especialmente, naqueles atos que lhe dizem respeito.
Por certo, o julgamento de processo administrativo no qual figure como parte, enseja tal
entendimento.
(...)
Em suma: o julgamento administrativo de primeira instância, ocorrido sem notificação
da Impugnante, fere frontalmente o direito à ampla defesa e devido processo legal.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Pelo exposto, requer a Impugnante seja notificada quanto à hora e o local da realização
da sessão de julgamento desta defesa administrativa, de modo que lhe seja facultada a
entrega de memoriais e sustentação oral dos termos de sua defesa.
DOS FATOS
DA DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, prevê que a Autoridade
Administrativa possui prazo de 5(cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador,
para homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte, sob pena da perda do direito
de lançar.
In casu, considerando que, conforme informação da própria autoridade lançadora,
consignada no Termo de Verificação Fiscal, a Impugnante apresentou as Declarações de
Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ referentes aos anos-exercício
fiscalizados, é de se aplicar a regra da norma supra.
No tocante ao tributo fiscalizado, IPI, é de se verificar que seu fato gerador, ocorre na
saída dos produtos do estabelecimento da Impugnante, conforme norma contida no
inciso II, do artigo 35, do Decreto n° 7.212/10.
Assim, ocorrido o fato gerador do gravame, a Autoridade Fiscal dispunha de 5 (cinco)
anos para verificar a regularidade dos pagamentos dos tributos e impor o pagamento à
Impugnante.
Todavia, verifica-se da acusação fiscal que o D. Agente Exator inseriu na base de
cálculo de apuração do Auto de Infração valores cujo fato gerador se deram em janeiro
de 2010, ou seja, além do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, considerando a ciência
do lançamento pela Impugnante em 27.02.2015.
Assim, mister que os valores de base de cálculo atinentes ao período de janeiro de 2010
sejam excluídos da base de cálculo do Auto de Infração, uma vez que o direito do Fisco
de constituir o crédito tributário sobre essas importâncias se encontra decaído.
DA INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA E O SEU CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Pelas razões apresentadas relativamente aodescabimento da presente autuação, inexiste
fundamento para aimposição de multa, a qual deverá ser cancelada juntamente dos
valores referentes ao principal.
De outra parte, mister se faz salientar que a aplicação de multa em percentual tão
elevado, qual seja, 225% do valor do tributo, segundo preconizam os dispositivos legais
citados no presente Auto de Infração, acarreta manifesta afronta ao princípio do não
confisco, previsto no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Deste modo, ainda que exista algum débito, não poderiam ser aplicados os percentuais
de multa de 225% do valor do imposto supostamente devido.
Aliás, nem mesmo a comprovação de fraude e dolo, práticas não ocorridas no presente
caso, o que, frise-se, admite-se apenas por argumentação, seria capaz se legitimar a
pretendida cobrança.
É imprescindível, nesses casos, que haja uma nítida correlação entre a infração cometida
e a penalidade imposta, sob pena de anulação da multa lavrada, dada a sua patente
abusividade, além da evidente afronta ao princípio da vedação ao confisco, bem como o
direito de propriedade, constitucionalmente previstos, conforme artigos 150, inciso IV, e
5o, inciso XXII, da Constituição Federal...
O sócio Samir Assad Filho, invocado como solidário na peça de lançamento,
apresentou impugnação quanto a esse ponto específico:
O Impugnante ERA sócio da empresa Saf Genesys Industria E Comercio De
Eletrônicos Ltda, em face da qual foi lavrado Auto de Infração por suposta falta de
pagamento de IPI dos anos de 2010 e 2011.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Ocorre que o D. Agente Exator, sem nenhuma razão justificadora palusível, optou por
estender a responsabilidade pela dívida consubstanciada no AIIM ao Impugnante,
mediante lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Para tanto, o D. Agente Exator justificou o Termo de Sujeição Passiva Solidária nos
artigos 124, inciso I, Código Tributário Nacional.
Para que se materialize a solidariedade tributária com escopo no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Naiconal, é imperioso que o interesse comum existente entre os
obrigados solidários seja jurídico, não sendo relevantes, para efetivação da
solidariedade tributária, os interesses de ordem econômica, moral ou social.
Por sua vez, interesse jurídico é aquele que deriva de uma relação jurídica da qual o
sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de direitos e
deveres, legitimando-o a postular em juízo a defesa do seu interesse.
O interessado juridicamente deve ser, portanto, partícipe da relação jurídica
questionada, entendendo-se relação jurídica como o conflito de interesses regulado pelo
Direito.
Quando uma sociedade realiza determinado fato gerador tributário, a relação jurídica
existente a partir desse fenômeno se dá apenas entre ela e o Fisco, uma vez que seus
interesses são conflitantes: a empresa deve pagar o tributo e a Fazenda tem direito de
recebê-lo.
O sócio de referida empresa, por sua vez, não possui participação nesta relação jurídica,
uma vez que não se configura como sujeito de direitos e deveres dentro desta relação,
estabelecida unicamente entre a sociedade e a Fazenda Pública.
Ora, quem deve pagar o tributo é a empresa, sujeito passivo-contribuinte do gravame,
não seu sócio. Desta forma, a ocorrência do fato gerador pela sociedade não atinge seu
sócio em sua esfera de direitos ou obrigações, e em razão disto, ele não integra a relação
jurídico-tributáría de conformação do gravame.
Portanto, não tem interesse jurídico nesta relação.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NORMAIS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA
A decadência do direito de lançar é contada a partir do inciso I do art.173 do Código
Tributário Nacional nos casos em que resta comprovada a presença de conduta de
sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502/64.
MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Ao julgamento administrativo só é permitido o questionamento de validade de atos
legais nos estritos termos do artigo 26-A do Decreto 70.235/72. Se a hipótese in casu se
afasta da norma citada, é de se reconhecer a incompetência absoluta do julgador
administrativo para formar juízo de valor acerca da matéria.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART.124, INCISO I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
Permite-se a aplicação do disposto no inciso I do art.124 do CTN somente nos casos de
interesse comum comprovado entre empresas de um mesmo grupo econômico, não se
sustentando, dessa forma, a solidariedade intentada contra sócio pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Da referida decisão recorreu-se de ofício, em virtude do sócio Samir Assad Filho
ter sido excluído do polo passivo, ficando exonerado de crédito tributário superior ao limite de
alçada previsto no artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Os demais envolvidos não apresentaram recursos voluntários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou o
responsável solidário Samir Assad Filho em valor superior a R$ 2.500.000,00 (§ 2o do art.1o, da
Portaria do Ministro da Fazenda no 63/2017).
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Os autos tratam de lançamento fiscal de IPI na saída de produtos importados e
multa regulamentar sobre produto estrangeiro em situação irregular (consumo ou entrega a
consumo) provocada por investigação criminal realizada pela Polícia Federal, na qual foi
desarticulado um esquema de descaminho de produtos eletroeletrônicos (consoles de videogame
e acessórios), perpetrado por diversas empresas, entre as quais empresas do grupo SAF
GENESYS.
Conforme apurado na investigação policial, os consoles de videogame eram
trazidos clandestinamente do Paraguai, sem o cumprimento de qualquer formalidade exigida nas
operações de comércio exterior, por pessoas que são conhecidas como "freteiros", que cobravam
cerca de 20% do valor da mercadoria por seu trabalho e eram responsáveis pela entrega da
mercadoria no destino final. Os pagamentos para o fornecedor no Paraguai eram efetuados com
depósitos em contas-correntes de empresas de fachada que alugavam suas contas para doleiros.
Posteriormente, tais recursos eram remetidos para os fornecedores no Paraguai por vias ilegais,
por meio de instrumentos alheios ao sistema financeiro oficial.
De acordo com a investigação policial, restou comprovado que Sr. Samir Assad Filho
era quem coordenava as atividades de compra e venda de videogames, que eram realizadas por
funcionários da SAF Genesys sob a sua orientação e subordinação.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Transcreve-se abaixo os fatos apurados no inquérito da Polícia Federal que denotam a
participação ativa do Sr. Samir Assad Filho no esquema fraudulento de importação:
(...)
Em que pese os integrantes do grupo fornecedor- dentro da divisão de tarefas na
organização criminosa- terem a atribuição de providenciar a entrada e a distribuição dos
produtos de descaminho no Brasil, observa-se que os videogames, acessórios e jogos
são costumeiramente encomendados e solicitados por funcionários do grupo-
especialemente por Jucilene Malaquias Gaion, CPF no 135.495.138-79- sempre sob a
coodenação de Samir Assad Filho, principal responsável pelo grupo SAF.
Assim, os elementos probatórios colhidos são fartos e revelam a plena consciência e
conhecimento dos integrantes do grupo SAF- especialmente Samir Assad Filho- de que
os produtos obtidos junto a ADEL e André “Careca” são fruto de crime de descaminho
(art.334, CP)
(...)
As atividades exercidas por Jucilene são coordenadas- às vezes pessoalmente e por
vezes à distância- por Samir Assad Filho, a quem Jucilene presta satisfações, sendo ele
o verdadeiro responsável pela administração da empresa SAF Genesys.
As investigações confirmaram, de acordo com os registros contidos nos últimos
relatórios de inteligência financeira, que a empresa SAF Genesys continua a efetuar
depósitos, em altas quantias, em favor de contas de empresas sediadas em Belo Hrizonte
e que pertencem ao grupo doleiro.
Obviamente, tais transações ficam sob encargo do setor financeiro da SAF Genesys,
sendo de conhecimento próximo de “LECI”, que sempre sob coodenação de Samir
Assad Filho, executa e dá ordem para efetivação dos depósitos.
Ainda no aspecto financeiro, como será visto mais adiante, as empresas do grupo
doleiro identificadas mais recentemente- e que mantiveram relacionamento com
empresas do grupo SAF- possuem características de típicas empresas de “fachada” (que
inexistem de fato) e que servem apenas para viablizar depósito e transferências
financeiras escusas em suas contas-correntes, mediante a cobrança de uma comissão
sobre o valor movimentado exigido pelos reais operadores das contas.
(...)
Restou constatado durante o período de investigação, que Jucilene atua de forma
exposta e aberta na comercialização dos videogames e acessórios descaminhados do
Paraguai, dirigindo-se pessoalmente até depósito do grupo e mantendo contato com
entregadores, sendo tal função delegada por Samir Assad Filho, fato este que repercute
na maior dificuldade – mas não impedimento – de vincular seu nome aos delitos
praticados.
(...)
Entretanto, apesar disso, diversas são as provas que vinculam a pessoa de Samir Assad
Filho as práticas criminosas cometidas na administração da empresa SAF Genesys,
indicando que o mesmo é o verdadeiro responsável pela sua administração e condução
dos negócios.
Primeiramente o terminal telefônico utilizado por Jucilene encontra-se cadastrado em
nome de Samir Assad Filho.
Ademais, as interceptações telefônicas demonstram que Samir participa de diversos
diálogos com Adiel e André “Careca”(grupo fornecedor), cujo teor é justamente a
distribuição e comercialização de videogames, acessórios e jogos e o pagamento de tais
produtos.
Outro aspecto é que o nome Samir Assad Filho constava formalmente como sócio da
SAF Genesys até a alteração contratual datada de 01/04/2010, quando os nomes dele e
de sua irmã Alessandra Assad, CPF no303.858.888-13, foram substituídos pelos novos
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

sócios Marcos Parise Correa, CPF no489.546.838-00 e Ricardo Laurentino da Silva,
CPF no215.807.378-03.
Entretanto, as escutas telefônicas foram consistentes no sentido de evidencias que Samir
Assad Filho continua na administração da SAF Genesys até os dias atuais.
(...)
Assim, em que pese a divergência de conteúdo entre as provas testemunhais colhidas-
uma indicando Samir Assad Filho como atual administrador, outras imputando tal
função à pessoa de Marco Parise Correa- o fato é que, durante todo o período de
interceptação telefônica, não foi detectada nenhuma ligação telefônica entre Marcos e as
pessoas ligadas às atividades da SAF Genesys, tais como, a funcionária Jucilene e os
fornecedores André “Careca” e Adiel.
Assim, as conclusões das investigações são firmes no sentido de que ainda nos dias
atuais é Samir Assad Filho o principal administrador da SAF, sendo certo que, para fins
de direito penal, espcialmente nos crimes empresariais, ressalta-se a importância em
identifcar o administrador de fato (e não apenas de direito) de determinada pessoa
jurídica.
Ademais, o próprio fornecedor André Pinheiro dos Santos (fls.642/647), em seu
interrgatório, indicou Samir Assad Filho como sendo seu principal contato na SAF
Genesys.
(...)
Além disso, conforme apreensão contida no item 01 da Equipe SP-19 (fls. 25/26 do
apenso XVIII), consta nos autos relação com ramais telefônicos da SAF, onde aparece
o ramal de “Dinho” (Samir), não havendo nenhum ramal idetificado relacionado a
Marcos Parise Correa. Vejamos os comentários do analista:
- Quatro cartões de visita em nome de Samir Assad Filho; carta de apresentação da SAF
Genesys Eletronic em inglês; duas vias do instrumento particular de contrato de
distribuição , entre Sunsurf Technology Sistema Solar Ltda e Alpha Importação e
Exportação de Eletroeletrônicos Ltda-ME, de 06/03/2012, panilha SAF Genesys com
dados bancários, extratos e fluxo de caixa; todos acondicionados em pasta L azul
transparente, encontrada na sala de Samir Assad Filho, no 1o andar da casa.
- Carta de apresentação da SAF Genesys:trata-se de carta resumo com as atividades da
empresa. Relata estar entre os dois maiores importadores de games do Brasil e estar
atuando há 8 anos;
- Planilha da SAF Genesys, datada de 20/04/2012, em anexo, com diversos extratos
bancários de contas-correntes da SAF (Bradesco, Itaú, HSBC, CEF, SAFRA e Banco do
Brasil) em nome de Samir Assad Filho;
- Impresso de extrato bancário do Banco Santander e da Caixa em nome de Samir Assad
Filho.
(...)
Ademais, a responsabilidade e a propriedade das mercadorias encontradas e apreendidas
no depósito situado no piso interior da loja MUNDO DOS GAMES ficou cabalmente
demonstrada pelo interrogatório de Eduado Queiros Lima (fls,678/681), pois este havia
emprestado o local para armazenar mercadorias da SAF Genesys:
“Que também possui contrato de locação pelo uso do depósito, que fica no piso de
baixo, nas docas do shopping; Que atualmente esse depósito estava utilizado por Samir
Assad Filho e Jucilene que era sua funcionária; Que todos os equipamentos e
videogames que foram apreendidos nesse depósito eram da SAF Genesys; Que o
depósito foi emprestado para Jucilene, que solicitou um local para colocar suas
mercadorias em novembro. Que então, aceitou a proposta de Jucilene e apenas passava
os boletos das mensalidades dos aluguéis do depósito para Jucilene pagar, no valor de
R$ 4.400,00; Que não recebia nada pelo empréstimo do depósito, apenas deixou de
pagar os aluguéis; Que para o declarante, quem administra a empresa SAF Genesys é
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720128/2016-75

Samir Assad Filho, sendo que Jucilene é funcionária; Que não conhece Marcos PArise
Correa; Que cerca de 4 ou 5 pessoas ajudavam Jucilene no depósito, mas não tinha
amizade com eles.”
Além disso, foram apreendidas cópias de cheques da SAF Gensys emitidos após
01/04/2010 (data em que Samir Assad Filho retirou-se da sociedade) assinadas por
SAMIR, evidenciando o fato de que o mesmo continuou como sócio e administrador da
SAF Genesys após aquela data.
Como se percebe, a Fiscalização trouxe aos autos um conjunto de elementos de
provas vasto e consistente no sentido de demonstrar a participação ativa do responsável solidário
Samir Assad Filho nos fatos caracterizadores das infrações cometidas pela SAF Genesys, posto
que ele atuou gerenciando as operações, fazendo os controles financeiros e mantendo contato
com fornecedores das mercadorias importadas irregularmente e os destinatários dessas
mercadorias no Brasil.
Restou demonstrado, assim, o interesse comum entre a autuada e o responsável
solidário nas operações envolvidas e, além disso, que esse último (Samir Assad Filho), na
condição de sócio e administrador de fato da empresa, agiu com excesso de poderes ou infração
à lei.
Dessa forma, seja com fundamento no inciso I do art. 124 ou no inciso III do
art.135 do CTN, também citado no Termo de Verificação Fiscal, mantém-se a responsabilidade
atribuída ao sócio Samir Assad Filho.
A aplicação de responsabilidade concorrente com base nos dispositivos citados
tem sido amplamente aceita nas turmas do CARF, por não haver qualquer óbice em sentido
contrário. Nesse sentido, o acórdão n.o 9101002.349 da CSRF, de lavra da Conselheira Adriana
Gomes Rego, em sessão realizada no dia 14 de junho de 2016, cuja ementa transcreve-se
parcialmente:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-
se, de forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de ofício para
restabelecer a responsabilidade do Sr. Samir Assad Filho.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 722
DF CARF MF
Original